Tribunal: TJDFT
Processo: 0710222-14.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-08
Data de publicação: 2023-05-26

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. COMPETÊNCIA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZATÓRIA. DIREITOS AUTORAIS. EXTINTA SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. NOVA AÇÃO. IDENTIDADE DAS PARTE E DA CAUSA DE PEDIR. CONTINÊNCIA CONFIGURADA. DISTRIBUIÇÃO POR PREVENÇÃO. ART. 56 E 286, II, CPC. ART. 145, II, PROVIMENTO GERAL DA CORREGEDORIA. PRINCÍPIO DO JUÍZO NATURAL. CONFLITO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. JUÍZO SUSCITANTE DECLARADO COMPETENTE.
1. Resta configurada a continência quando verificada a identidade das partes e da causa de pedir, ainda que o pedido de uma delas seja mais amplo. Inteligência do artigo 56 do CPC.
1.1. Segundo o disposto no art. 286, II do Código de Processo Civil, "serão distribuídas por dependência as causas de qualquer natureza quando, tendo sido extinto o processo sem resolução de mérito, for reiterado o pedido, ainda que em litisconsórcio com outros autores ou que sejam parcialmente alterados os réus da demanda", norma também prevista no art. 145, II, do Provimento Geral da Corregedoria desta egrégia Corte.
2. No caso dos autos, verifica-se a identidade das partes e da causa de pedir, sendo que os pedidos formulados na presente ação são mais amplos que os reproduzidos na ação anteriormente proposta, configurando-se a continência. Portanto, por ter primeiramente conhecido da relação entre as partes, o Juízo suscitante está prevento para a ação.
3. Conflito Negativo de Competência conhecido e não provido. Juízo Suscitante declarado competente.